Tribunal: TJSP
Processo: 1002125-35.2020.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica no estabelecimento comercial de segurado da autora – Avarias em equipamentos – Sentença de improcedência – Apelação - Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha – Laudo que, embora realizado por

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica no estabelecimento comercial de segurado da autora – Avarias em equipamentos – Sentença de improcedência – Apelação - Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos aparelhos do segurado – Responsabilidade objetiva – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha – Laudo que, embora realizado por empresa especializada, não indicou o método de apuração da ocorrência, fornecendo informações genéricas e desprovidas de certeza técnica – Sentença mantida – Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964948
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002125-35.2020.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
TOKIO MARINE SEGURADORA S/A, é apelado ENERGISA SUL - SUDESTE -
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente) E GIL COELHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482 -Voto no 3567
2
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482
Apelante: Tokio Marine Seguradora S/A
Apelada: Energisa Sul-Sudeste Distribuidora de Energia S/A
MM. Juiz: Luiz Augusto Esteves de Mello
Comarca: Presidente Prudente 1a Vara Cível
Voto n. 3567
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO

CONTRATO DE SEGURO
Oscilação elétrica no
estabelecimento comercial de segurado da autora Avarias
em equipamentos Sentença de improcedência Apelação -
Alegada oscilação elétrica, que teria causado danos aos
aparelhos do segurado
Responsabilidade objetiva

Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha

Laudo que, embora realizado por empresa especializada,
não indicou o método de apuração da ocorrência,
fornecendo informações genéricas e desprovidas de certeza
técnica Sentença mantida Recurso não provido.
Trata-se de apelação (fls. 518/532) contra sentença (fls. 511/515), cujo
relatório se adota, que julgou improcedente a pretensão deduzida em ação ajuizada
por Tokio Marine Seguradora S/A em face de Energisa Sul-Sudeste Distribuidora
de Energia S/A. Em razão da sucumbência, condenou a ré ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$800,00.
Irresignada, apela a autora. Alega que o prejuízo decorrente de
oscilação de energia elétrica, trata-se de hipótese de fortuito interno, sendo, por isso,
devido o ressarcimento em regresso dos danos verificados nos equipamentos de seu
segurado. Propugna, assim, pelo provimento do recurso, com a reforma da r.
sentença.
O recurso é tempestivo e preparado (fls. 468/470).
Intimada (fls. 535/536), a ré não apresentou contrarrazões (fl. 538).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Por proêmio, convém destacar que incidem no caso as normas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482 -Voto no 3567
3
Código de Defesa do Consumidor.
A ré é concessionária de serviço público, responsabilizando-se de
forma objetiva pelo fato do serviço, em consonância com o regime de
responsabilidade previsto pelo artigo 37, §6o, da Constituição da República de 1988.
Nessa senda, anota com percuciência Cláudia Lima Marques:

“Uma das grandes novidades do sistema do CDC é incluir as pessoas
jurídicas de direito público entre os fornecedores, no caso dos
serviços públicos que a elas competem (art. 175 da CF), prevendo
expressamente, no art. 22 do CDC, um dever dos órgãos públicos, de
suas empresas, concessionárias ou permissionárias, de fornecer
'serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais,
contínuos'. O direito administrativo já conhecia a faute du service,
baseada, porém, na culpa, e também o dever de continuidade, mas o
CDC inova ao impor-lhes um dever legal de adequação, como a todos
os outros fornecedores.” (MARQUES, Cláudia Lima. Contratos no
Código de Defesa do Consumidor. O novo regime das relações
contratuais. 6a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011, p.
585-586).

Não é outra, ademais, a orientação do Col. Superior Tribunal de
Justiça:

“O entendimento desta Corte Superior é de que a responsabilidade do
fornecedor por danos causados aos consumidores por defeitos na
prestação do serviço de energia elétrica é objetiva” (AgRg no AREsp
318.307/PE, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
05/03/2014).
No entanto, o reconhecimento da responsabilidade objetiva da
concessionária não exime a autora de demonstrar o nexo de causalidade entre o dano
nos aparelhos eletrônicos do segurado e as oscilações na rede elétrica da ré,
decorrentes de defeito na prestação do serviço.
In casu, a autora não logrou êxito em demonstrar razoável liame
causal.
Trata-se de ação regressiva por meio da qual a autora, sub-rogada nos
direitos de seu segurado, tem o escopo de ser ressarcida pelos valores pagos a título
de indenização pelos danos causados em equipamentos elétricos, em virtude de falha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482 -Voto no 3567
4
na prestação de serviços.
Na exordial, narrou ter celebrado contratos de seguro com o
Supermercado Vitória Basso e Basso Ltda., por meio de apólices que preveem,
dentre outros aspectos, cobertura em caso de danos elétricos.
Sucede que, em decorrência de supostos distúrbios provenientes em
rede de distribuição da ré, determinados equipamentos eletrônicos que guarneciam o
estabelecimento comercial do segurado foram danificados, conforme laudo de
avaliação elaborado por empresa especializada (fls. 109/115).
Em virtude dos danos, sobreveio pagamento da quantia de
R$12.750,00 ao segurado.
O laudo técnico apontou a ocorrência de danos elétricos e respectivas
causas nos seguintes termos: “Constatamos que o devido aparelho eletrônico acima
citado sofreram danos de uma sobre carga elétrica, vindo a queimar ocorrendo
perda total” (fls. 109, 110 e 111).
No caso em testilha, interessante observar que a própria empresa que
realizou o laudo técnico também efetuou a troca de todos os aparelhos danificados, o
que indica a existência de relação comercial entre as partes.
Além disso, o “Relatório Simplificado de Regulação” (fls. 116/199)
verificou que o orçamento apresentado possui valores extremamente superiores aos
preços normais praticados no mercado:
(i) “Em relação aos prejuízos com sistema de informatica / CFTV,
segurado apresentou proposta orçamentaria emitida pela empresa
“Proteção Alarmes”, no valor de R$ 29.300,00, objeto de nossa
avaliação, onde ajustamos tal reclamação pela quantia de R$
9.829,15.
Cabe ressaltar que os ajustes foram aplicados atraves de cotações
paralelas que permitiram apurar o valor coerente de mercado para
reposição dos bens (peças e equipamentos eletronicos), haja vista a
quantia cobrada pela empresa contratada ser considerada abusiva e
superestimada em relação aos itens sinistrados, compostos por
valores irreais, onde pontualmente ajustamos todos atraves das
cotações que estaremos explanado a seguir.” (fls. 118/119).
(ii) “Em relação aos prejuízos com sistema de Alarme/Segurança,
segurado apresentou proposta orçamentaria emitida pelo empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482 -Voto no 3567
5
“Proteção Alarmes”, no valor de R$ 37.830,00, objeto de nossa
avaliação, onde ajustamos tal reclamação pela quantia de R$
11.357,23.
Cabe ressaltar que os ajustes foram aplicados atraves de cotações
paralelas que permitiram apurar o valor coerente de mercado para
reposição dos bens (peças e equipamentos eletronicos), haja vista a
quantia cobrada pela empresa contratada ser considerada abusiva e
superestimada em relação aos itens sinistrados, compostos por
valores irreais, onde pontualmente ajustamos todos atraves das
cotações que estaremos explanado a seguir.
Considerando a quantidade de ajustes realizados, aplicamos uma
redução significativa no valor reclamado de R$ 37.83000, ajustado
por nós em R$ 11.357,23” (fls. 121/122).
Verificou-se, também, a seguinte inconsistência no orçamento:
“O orçamento apresentado corresponde a substituição de 60 câmeras
de monitoramento, no entanto durante análise observamos que foi
relacionado em declaração pelo responsável pela empresa segurada,
somente a troca de 32 câmeras.” (fls. 131).
Por fim, no relatório (fls. 163/170) constam imagens referentes ao:(i)
“Local e câmeras que o técnico alega estar queimada e não foi retirada, e em teste
funcional verificamos o funcionamento”; (ii) “Local onde estavam instalados os 02
cpus sinistrados e monitor e impressora local aparente estar desativado a tempo”
(fls. 171).
Tecidas essas considerações, verifico que os laudos apresentados são
singelos e não demonstram o método utilizado para aferir a causa da ocorrência, a
fim de que seja possível estabelecer um liame causal seguro com o fornecimento do
serviço de energia elétrica disponibilizado pela ré.
Deveras, tem-se reconhecido que a perícia dos equipamentos não é
essencial ao deslinde do feito, notadamente considerando que o descarte ou conserto
dos aparelhos eletrônicos representa praxe no mercado em que a autora se insere.
Todavia, os demais elementos constantes nos autos devem permitir que se verifique o
nexo de causalidade, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Em casos análogos, já decidiu no mesmo sentido este Egrégio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482 -Voto no 3567
6
Tribunal de Justiça:
SEGURO RESIDENCIAL
Fornecimento de energia elétrica

Danos em eletroeletrônicos Ação regressiva de seguradora contra a
concessionária do serviço
Nexo de causalidade não comprovado
diante da impossibilidade de apresentação dos aparelhos para perícia
técnica, expressamente requerida pela ré - Nexo de causalidade entre o
fato e o dano não provado Sentença mantida Recurso improvido,
com observação. (TJSP; Apelação Cível 1000692-74.2017.8.26.0296;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador: 32a
Câmara de Direito Privado; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do
Julgamento: 26/02/2018; Data de Registro: 26/02/2018).

AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO
SINISTRO

DANO
MATERIAL
-
SEGURADORA
QUE
RESSARCIU
SEGURADOS
DIANTE
DA
OCORRÊNCIA
DE
DANOS
MATERIAIS OCASIONADOS POR VARIAÇÃO DA ENERGIA
NA REDE ELÉTRICA
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA

APELAÇÃO DA RÉ - Responsabilidade objetiva que exige, contudo,
comprovação do nexo de causalidade entre a conduta e os danos
causados
Falta de prova convincente das alegações contidas na
inicial - Sentença reformada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível
1031112-97.2019.8.26.0100;
Relator
(a): Marino
Neto;
Órgão
Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 21a
Vara Cível; Data do Julgamento: 05/12/2012; Data de Registro:
27/03/2020).

AÇÃO REGRESSIVA - Seguro - Danos ocasionados por oscilações
na rede de energia elétrica - Sentença de procedência - Irresignação da
ré - Desnecessidade de observância do procedimento administrativo
indenizatório previsto na Resolução no 414/2010 da ANEEL, eis que
não se sobrepõe às disposições constantes no Código Civil - Alegação
de que os danos nos eletrodomésticos da segurada não restaram
demonstrados - Cabimento - Hipótese em que somente foi apresentado
parecer técnico unilateralmente produzido - Ausência de comprovação
de reclamação da segurada juntamente à seguradora - Inexistência de
notificação da concessionária ré, o que impossibilitou a realização de
vistoria dos bens alegadamente danificados - Ademais, a autora juntou
exclusivamente telas de seu sistema interno para comprovar o
pagamento de indenização à segurada - Comprovação dos danos e do
nexo causal que incumbe à autora, nos termos do art. 373, I, do
Código
de
Processo
Civil
-
Precedentes do
E.
TJSP -
Responsabilidade da requerida afastada - Sentença reformada
RECURSO PROVIDO. (Apelação n. 1089698-35.2016.8.26.0100,
Rel. Renato Rangel Desinano, j. 26/06/2018).
Forte em tais premissas, tudo analisado, in casu, outro não poderia ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002125-35.2020.8.26.0482 -Voto no 3567
7
o resultado da demanda senão a improcedência do pedido da autora.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, majorando-se os
honorários advocatícios em favor do patrono da ré-apelada para o patamar de R$
1.200,00 (artigo 85, §§8o e 11, do Código de Processo Civil).
MARCO FÁBIO MORSELLO
Relator